Tribunal: STF
Processo: RE 285590
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO A SER
COMPROVADA POR REEXAME DE PERÍCIA, JÁ ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO.
APLICABILIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES N.ºS 567/89 E 790/94, AMBAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
        Matérias insuscetíveis de apreciação em recurso
extraordinário, tendo em vista o disposto nas Súmulas 279 e 280 do
Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental desprovido.